Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. TIPICIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da decisão que o condenou à pena definitiva de 17 (dezessete) dias de prisão simples em razão da prática da infração penal tipificada no art. 19 da LCP. Alega o apelante que o tipo penal configura norma penal em branco e não há dispositivo legal que regule a concessão de licença estatal para o porte de armas brancas, razão pela qual a conduta seria atípica. Aduz que não existem provas suficientes para a condenação, porquanto o réu não foi informado sobre o direito ao silêncio, de forma que a confissão pré-processual constitui prova ilícita. Por fim, afirma que o regime aberto é o adequado e proporcional ao cumprimento inicial de pena pelo apelante, devendo a sentença ser reformada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38365334). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 38365341). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 38549250).
3. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685) e Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014.
4. Quanto à alegação de que constituem prova ilícita as declarações prestadas pelo réu durante a abordagem policial, ressalto o entendimento dos Tribunais Superiores de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. Neste sentido: HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.
5. No caso, embora o simulacro tenha sido encontrado na mochila do réu em atividade rotineira da polícia, ocasião em que o apelante, informalmente, assumiu a propriedade, não se observa qualquer prejuízo concreto ao recorrente em decorrência de não haver ele sido informado de seu direito ao silêncio. A garantia foi respeitada na seara judicial, momento em que o acusado reafirmou a propriedade, devendo incidir ao caso o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
6. Acrescente-se, por fim, que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal. Embora o apelante não seja reincidente específico, a conversão não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o acusado ostenta condenação anterior por crime com violência e grave ameaça a pessoa.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.